Tribunal: TJES
Processo: 5000623-36.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-36.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA APARECIDA MARCHIORI DE OLIVEIRA,
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000623-36.2021.8.08.0004

RECORRENTE:
SELMA APARECIDA MARCHIORI DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL POR INJÚRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PESSOA PÚBLICA. CRÍTICAS MAIS CONTUNDENTES. MITIGAÇÃO DO DIREITO À HONRA. JURISPRUDÊNCIAS DO STF. ADI 4451. HC 80550. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se ação de indenização por danos morais ajuizada por MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD em face de SELMA APARECIDA MARCHIORI DE OLIVEIRA.

Em síntese, o requerente afirma que foi candidato a prefeito na cidade de Anchieta/ES em 2020 e durante o período eleitoral foi alvo de críticas e situações humilhantes e vexatórias por parte da requerida.

Ele alega que a demandada junto de um colega, ambos servidores públicos da prefeitura, gravaram um vídeo de conteúdo ofensivo, que foi divulgado nas redes sociais, proferindo palavras de baixo calão e fazendo troça do candidato. Além disso, utilizaram um apelido dado pelo grupo de oposição ao autor: Cara de Chapisco.

Ademais, o requerente informa que o fato saiu nos jornais locais e que isso lhe causou profunda dor e humilhação. Posteriormente, ao final do pleito eleitoral, a requerida postou um vídeo comemorando a vitória de seu candidato e a sua derrota do requerente, proferindo palavras de baixo calão.

Em sede de contestação a requerida sustenta que o vídeo tratava de uma brincadeira, dentro do contexto de informalidade no qual se encontravam, entre os apoiadores do candidato de oposição ao autor e era direcionado ao grupo do WhatsApp do qual faziam parte. Ademais, afirma que em momento algum nos vídeos fica comprovado que os autores utilizam o termo chapisco para se referir ao requerente. Por fim, sustenta que o fato trata da liberdade de expressão da requerida em se manifestar sobre os candidatos que concorrem ao pleito eleitoral em seu município.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

3. Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção de mencionar, ou se referir, à parte requerente pelo apelido de “Cara de Chapisco”, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por menção realizada pelo requerente devidamente comprovada nos autos.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde
o evento danoso
, a teor da Súmula n. 54 do STJ, e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde
o arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ).

Irresignada com a sentença proferida em ID n°4677623, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de danos morais, pois os vídeos estão abarcados dentro do disposto pela liberdade de expressão assegurada pela Constituição. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Cinge-se a controvérsia, se deve haver responsabilização, ou não, da parte ré pelo que foi falado nos vídeos em questão.

A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais da democracia e está consagrada na Constituição Brasileira de 1988 como um direito fundamental. Este direito assegura a todos os cidadãos brasileiros a possibilidade de se manifestar livremente, seja por meio da palavra escrita, falada, impressa, ou de qualquer outro meio de comunicação, desde que dentro dos limites legais estabelecidos.

No contexto político, a liberdade de expressão desempenha um papel crucial, permitindo que os cidadãos expressem suas opiniões e posicionamentos sobre candidatos políticos, partidos e temas relacionados à vida pública. Isso inclui o direito de criticar, elogiar, apoiar ou denunciar qualquer candidato político, de acordo com as próprias convicções e opiniões.

É importante ressaltar que ela não é absoluta e encontra seus limites na própria Constituição e em leis que visam proteger outros direitos fundamentais, como a honra, a dignidade da pessoa humana e a garantia da ordem pública. Portanto, a crítica política não deve se transformar em discurso de ódio, calúnia, difamação, incitação à violência ou qualquer forma de ataque que viole os direitos de terceiros.

Isso posto, vamos ao caso em tela.

Primeiramente, é preciso apontar que
o autor é figura pública,
uma vez que foi candidato à prefeitura de Anchieta. Por conseguinte, está exposto a receber diversas críticas e comentários por parte dos eleitores locais, sejam positivos ou negativos. Nesse sentido, o entendimento dos tribunais superiores é de que a proteção da honra do homem público não é idêntica àquela destinada ao particular. Nesse sentido, vejamos decisão da Corte Constitucional:

Ao decidir-se pela militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a
zona di iluminabilità
, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração do público, em particular, dos seus adversários”
Essa tolerância com a liberdade da crítica ao homem público apenas há de ser menor, “quando, ainda que situado no campo da vida pública do militante político, o libelo do adversário ultrapasse a linha dos juízos desprimorosos para a imputação de fatos mais ou menos concretos, sobretudo se invadem ou tangenciam a esfera da criminalidade
” (HC 78426, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 16/03/1999)

Analisando o que foi dito no primeiro vídeo apresentado, é evidente que a requerida está tratando do que potencialmente poderia acontecer à cidade caso o candidato ganhasse. Ela e o rapaz utilizam expressões populares de baixo calão, que expressam situações de caos ou problemas. Desse modo, é evidente que eles não estão se referindo diretamente ao autor e em se tratando de pessoa simples,
entende-se que essa foi a forma utilizada para dizer que uma eventual vitória do recorrido seria horrível para a população do município
. Portanto, não vislumbro qualquer ofensa
à pessoa
do requerente que viole sua honra e dignidade neste primeiro vídeo em questão.

Ademais, na segunda gravação, a requerida, em um claro contexto de informalidade, comemora a vitória de seu candidato, utilizando de expressões que não ferem a honra do autor. As expressões utilizadas são costumeiras, ainda mais se tratando do contexto político em que as emoções ficam à flor da pele. Assim, entendo que segundo vídeo está dentro da normalidade da liberdade de expressão, não representando qualquer abuso utilizar a expressão “chupa chapisco” nesse cenário pós apuração das urnas.

O apelido “Cara de Chapisco”, pelos documentos colacionados aos autos, parece ser comumente utilizado pelos opositores políticos do autor e não parece representar uma ofensa grave que resulte no dever de indenizar previsto pela legislação pátria.

Em evidente discrepância com as orientações legais e jurisprudenciais pátrias, o juízo singular entendeu que as manifestações referentes aos candidatos e políticos eleitos estão restritas às suas propostas e planos de governo. A liberdade de expressão dentro de um Estado Democrático de Direito permite que o cidadão médio se expresse sobre essas figuras, para além desses tópicos, sempre devendo-se observar se há ou não abuso de tal direito, o que, manifestamente, não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, faz-se necessário, novamente, rememorar orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto:

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PRÉVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL
. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORÍSTICA.

1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.

2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.

3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral.

4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes.

5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional.

6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo.

(STF. ADI 4451, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018)

Ante o exposto, a procedência dos pedidos da recorrente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)